Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-06.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. ELEVADO VALOR DOS BENS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. REGIME SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a ré pela prática de crime constante no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância para a absolvição; (ii) verificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) analisar o regime para início de cumprimento da pena; e (iv) analisar os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. No caso, não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta da agente ou em mínima ofensividade da conduta, uma vez que o valor dos bens subtraído não é irrisório, mas supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, a ré responde e ostenta condenações definitivas por outras ações (reiteração delitiva em crimes patrimoniais), o que demonstra maior reprovabilidade do comportamento e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
5. Cabível a majoração da pena-base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta social. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. A ré é multirreincidente, em crimes patrimoniais, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal., ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal), bem como não é o caso de se conceder a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), haja vista que não preenchidos os requisitos legais, pois a ré é multirreincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.